Tribunal: TJSP
Processo: 1003955-16.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273905
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003955-16.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante LUCÉLIA
FERREIRA LOPES, é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003955-16.2019.8.26.0597 -Voto no 47685
2
APELAÇÃO No 1003955-16.2019.8.26.0597
COMARCA DE SERTÃOZINHO
APELANTE: LUCÉLIA FERREIRA LOPES (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
VOTO No 47.685
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTO
-
ADMISSIBILIDADE
-
DIREITO
AUTONÔNOMO
À
PROVA,
DESVINCULADO
DA
URGÊNCIA E DE ANÁLISE DO DIREITO MATERIAL - CPC,
ART. 381, INCISOS II E III - INDEFERIMENTO LIMINAR DA
INICIAL AFASTADO - PROSSEGUIMENTO DETERMINADO
- RECURSO PROVIDO.
Produção antecipada de prova foi julgada
liminarmente extinta sem resolução do mérito pela sentença
com fulcro nos art. 485, VI, do CPC.
Apelou a autora. Sustenta o cabimento do
pedido de produção antecipada de prova para exibição de
documento. Pede anulação e prosseguimento.
Recurso tempestivo, respondido, com anotação
de justiça gratuita.
É o Relatório.
Aderiu o novo Código à construção doutrinária
que defendia a existência de um direito autônomo à prova,
quer para afastar risco de prejuízo à instrução de processo
atual ou iminente, seja para conhecimento de fatos que possam
esclarecer sobre a conveniência de não demandar ou de obter
composição extrajudicial para controvérsias(Humberto Theodoro
Junior, Curso, vol. I/912, 680, Forense, 2015), desvinculado
do requisito da urgência ou do perigo, bem como da própria
análise do direito material (Flávio Luiz Yarshell, Breves
Comentários ao Novo CPC, coordenação de Tereza Arruda Alvim
Wambier e Outros, pág. 1027, RT, 2015; José Miguel Garcia
Medina, Novo CPC Comentado, pág. 644 e 658, RT, 2015).
Afinal, todos os meios de prova lícitos são
passíveis de constituição autônoma (Araken de Assis, Processo
Civil Brasileiro, vol. II, tomo II, pá. 306, RT, 2a. Ed.).
“Podem ser assegurados por meio de asseguração
de prova qualquer meio de prova (art. 382, § 3o, CPC). A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003955-16.2019.8.26.0597 -Voto no 47685
3
distinção existente perante o CPC/1973 entre o procedimento
da exibição preparatória de documento e a produção antecipada
de prova perde seu sentido no CPC/2015. Qualquer prova que
deva ser assegurada antes do ajuizamento da demanda em que
possa ser empregada deve ser colhida por meio do procedimento
descrito nos arts. 381 a 383, CPC. Por isso, também os
documentos que precisem ser apresentados previamente à
instauração de algum processo podem ter sua exibição exigida
por meio deste processo. O pedido pode ter por objeto mais de
um meio de prova, no caso do art. 382, § 3o, do CPC” (cf.
Marinoni, idem, ibidem, pág. 484).
Cabe, pois, afastado o indeferimento de plano
da petição inicial, determinar o prosseguimento regular em
primeiro grau.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator